Tribunal: TJES
Processo: 0017549-98.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017549-98.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA DOS SANTOS MACEDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017549-98.2013.8.08.0024

APTE:
CATARINA DOS SANTOS MACEDO

APDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DESVINCULAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. BAIXA FORÇADA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Catarina dos Santos Macedo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00.

A apelante sustentou que, desde 2009, o veículo de sua titularidade encontra-se na posse de terceiro desconhecido, tendo sido realizados diversos procedimentos administrativos no DETRAN/ES, como troca de placa, inclusão de motor e emissão de 2ª via do CRV, sem sua anuência e ciência.

Pleiteou a declaração de fraude na transferência do veículo e a consequente baixa forçada do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na transferência e nos registros do veículo, ensejando a responsabilidade do DETRAN/ES e a consequente desvinculação da apelante da titularidade do bem; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a baixa forçada do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dos arts. 2º e 7º da Resolução CONTRAN nº 941/2022, tem o dever de zelar pela regularidade dos registros, licenciamento e transferência de veículos, assegurando a autenticidade da documentação e da propriedade.

O ônus da prova acerca da regularidade dos procedimentos administrativos incumbe ao DETRAN/ES, que possui melhores condições de demonstrar a lisura das transferências e registros.

Há indícios de irregularidades nos procedimentos realizados pelo DETRAN/ES, como ausência de assinaturas de servidores e inconsistências nas solicitações de serviços, reforçados pelo depoimento de testemunha que não reconheceu sua assinatura em requerimento de alteração da placa.

No entanto, a fraude não pode ser presumida, devendo ser devidamente comprovada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 243 (REsp 956.943/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha). No caso, os elementos constantes dos autos não demonstram dolo ou conluio subjetivo por parte dos servidores do DETRAN/ES.

A responsabilidade do DETRAN/ES decorre da falha na prestação do serviço público, cuja natureza é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Dessa forma, a apelante deve ser desvinculada da titularidade do veículo nos registros do DETRAN/ES a partir do ano de 2009, isentando-se de qualquer responsabilidade civil ou administrativa a ele atrelada.

Quanto ao pedido de baixa forçada do veículo, o art. 126 do CTB e a Resolução CONTRAN nº 11/1998 estabelecem que essa providência somente é cabível quando o veículo for irrecuperável, desmontado, sinistrado com perda total ou leiloado como sucata, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que há evidências de que o veículo continua em circulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/ES tem o dever de assegurar a regularidade dos registros, licenciamento e transferências de veículos, sendo responsável pela demonstração da lisura dos procedimentos administrativos realizados.

A fraude em registros públicos não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada para ensejar responsabilização do ente público.

Havendo indícios de falha na prestação do serviço público, a Administração deve corrigir os registros de propriedade do veículo para desvincular o nome do antigo proprietário quando comprovado que não detém mais a posse do bem.

A baixa forçada do veículo só é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 126 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 11/1998, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 22, III, e 126; CPC, arts. 322, § 2º, e 373, § 1º; Resolução CONTRAN nº 11/1998; Resolução CONTRAN nº 941/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 956.943/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01/12/2014; TJ-RJ, APL nº 00307837320178190066, Rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 13/04/2023; TJ-ES, APL nº 00001002220128080038, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 23/02/2016; TJ-GO, Remessa Necessária Cível nº 5256421-24.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. (S/R).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017549-98.2013.8.08.0024

APTE:
CATARINA DOS SANTOS MACEDO

APDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
CATARINA DOS SANTOS MACEDO,
eis que inconformada com a sentença de Id nº 10321482, integrada pela decisão de Id nº 10321888, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum ajuizada em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN,
condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que se incumbiu de comprovar que
à sua revelia
foram realizados diversos serviços junto ao DETRAN/ES, que tiveram o condão de regularizar a situação do veículo, evidenciando de forma inequívoca a fraude ocorrida dentro do órgão Apelado.

Assevera que desde 2009 o veículo não é mais de sua propriedade, está na posse de terceiro desconhecido, motivo pelo qual deve ser determinada a baixa forçada do veículo placa MSD1353, RENAVAM 134929632, chassi CS0107882647, fabricação/modelo 1998/1998, marca/modelo 666600-R/FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a pretensão da Apelante é que
seja declarada a fraude em relação a titularidade do veículo placa MSD1353, Renavam 134929632, chassi CS107882647, fabricação/modelo 1998/1998, marca/modelo 666600 R/FABRICAÇÃO PRÓPRIA, em seu nome,
bem como seja determinada a sua baixa forçada.

Para tanto, suste
nt
ou que
, embora não tenha comunicado a venda do ao órgão de trânsito, recebeu autuação de multa envolvendo o referido veículo, que, para sua surpresa, havia sido transformado em um guincho para reboque de motocicletas.

Em seguida, após diligências, obteve a informação de que o veículo havia sido regularizado junto ao DETRAN, havendo troca de placa, inclusão de motor, emissão de 2ª via do CRV - fatos ocorridos em 2009 -, sem
que lhe fosse dada ciência
, sendo provável que a sua assinatura fora fraudada junto ao requerido.

Como é cediço, Nos termos do artigo 22 , inciso III , do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 /97), o DETRAN é o responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos.

De acordo com os arts. 2º e 7º da Resolução CONTRAN 941/2022, que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, a vistoria de identificação veicular, que tem como objetivo averiguar a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação e a legitimidade da propriedade, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, e a emissão de seu laudo deve ser realizada por meio eletrônico, registrado em sistema de âmbito nacional, com integração de dados.

Diante disso, ao contrário do que estabelecido na sentença, o art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova.

O
Detran como detentor das informações de transferência veicular entre os administrados, possu
i
melhores condições visando demonstrar a
sua
regularidade, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo.

Na espécie, consoante documentos digitalizados às p.92/109,
verifica-se que foram praticados alguns atos que demonstram que a Apelante, de fato, não estava mais no posse do reboque, dente eles o DUA de p.94, correspondente ao pagamento do licenciamento anual dos anos de 2004 a 2009, cujo pagamento no valor de R$ 371,94 (trezentos e setenta um reais e noventa e quatro centavos) foi efetuado pelo senhor Mauricio L. Daltio
que, arrolado como testemunha, confirmou que adquiriu o reboque no ano de 2009.

Ademais, ostenta-se que alguns procedimentos referentes a vistoria, registros e alterações cadastrais do reboque foram efetuadas pelo Detran, no mínimo, sem a cautela necessária, uma vez que há autorizações, solicitações de serviços e vistorias que não constam assinaturas de servidores ou do proprietário do reboque.

A reforçar, a testemunha
Mauricio L. Daltio
afirmou em seu depoimento que solicitou a alteração da placa do reboque, contudo na reconheceu como sua assinatura constante no inerente requerimento, bem como o próprio Detran se encarregou de regularizar a situação.

Entretanto, embora seja do Detran o ônus de comprovar a regularidade dos procedimentos de
registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos,
a fraude não se presume, deve ser provada.

A Corte Especial
do STJ
, quando do exame do Tema do 243, reafirmou que
"a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;a má-fé se prova"
( REsp 956.943/PR, rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01/12/2014).

Assim,
as irregularidades apontadas, apesar de indícios, não é suficiente para revelar que houve conluio subjetivo entre servidores da Apelada no intuito de violar as regras normativas de registro e transferência do reboque,
não sendo o caso, com efeito, de lhes imputar a prática de fraude.

Contudo, prevalece no direito a máxima "quem pode o mais, pode o menos",
razão pela qual, se do conjunto da postulação
(art.322, §2º, do CPC)
é clara a intenção da Apelante de eximir-se de qualquer responsabilidade referente ao veículo, de rigor que Detran modifique os seus registros no intuito de desvincular o nome da Autora do reboque que, a toda evidência, não mais lhe pertence.

Isso porque

a responsabilidade do DETRAN por eventuais danos causados em razão da falha na prestação de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo.

No que pertine ao tema, leciona Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 39ª edição, p. 726:

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF/46.

Em
síntese
, o risco administrativo enseja a responsabilização do ente público pelo perigo de sua atividade administrativa, e não pela atividade desenvolvida por outros – terceiros, vítima –, ou na hipótese de fenômenos naturais, eventos estranhos à própria ideia de atuação.

O Estado responde se existente nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, sendo dispensado o exame de culpa por parte do ente público.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU, SENDO IMPROCEDENTES O PEDIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, QUE REQUER A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO DETRAN-RJ.
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA COM FUNDAMENTO NO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM CUMULO COM O ARTIGO 41 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FRAUDES NA EMISSÃO DA 2ª VIA DA CRLV E NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO, TENDO SIDO RECONHECIDAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DO AUTOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA AUTARQUIA, HAJA VISTA A SUA COMPETÊNCIA PARA A EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, ASSIM COMO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO E DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. ATO OMISSIVO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO
. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER ARCADOS PELO PRIMEIRO RÉU, QUE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO SEM A DEVIDA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, EM HOMENAGEM À TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO PELO MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEMANDADOS, DE MODO QUE O DETRAN DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DE 50% DA VERBA COMPENSATÓRIA, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO 1º RÉU EM RELAÇÃO AO RESTANTE . INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DO TEMA REPETITIVO 905, NO QUE TANGE À AUTARQUIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA, DO TJRJ E DA E. CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-RJ - APL: 00307837320178190066 202100129697, Relator.: Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 13/04/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DETRAN⁄ES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil extracontratual do Estado está fundada na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o qual, ao adotar a responsabilidade objetiva, exige da vítima lesada apenas a comprovação da existência da (i) conduta do agente causador do dano; (ii) o dano propriamente dito; e (iii) o nexo de causalidade, excluindo, por sua vez, qualquer investigação sobre a interferência da culpa no evento danoso . 2. Havendo prova nos autos de que a pessoa jurídica de direito público, através de condutas empregadas por seus agentes, acarretou danos extrapatrimoniais à vítima, resta configurado o seu dever de indenizar. 3. Recurso improvido .(TJ-ES - APL: 00001002220128080038, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE MEDIANTE FRAUDE . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA RÉ. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A responsabilidade do réu, autarquia estadual, está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a qual se refere à responsabilidade objetiva (teoria do risco administrativo), de assunção, pelo Estado, em sentido lato, dos riscos decorrentes de seus serviços . 2. Para que reste configurada a responsabilidade objetiva do ente público, deve-se demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade da Administração e o dano efetivamente causado, sendo irrelevante se o agente estatal agiu ou não com culpa, pois a aferição do mencionado requisito apenas será necessária para embasar o direito de regresso do ente administrativo em face do causador do dano. 3. No caso em tela, resta evidenciado que a transferência da propriedade do veículo do auto se deu de forma fraudulenta, pois, por negligência, o DETRAN não exerceu seu dever de verificação da autenticidade dos documentos apresentados quando da transferência do bem
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 5256421-24.2021.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, de rigor que o Detran desvincule a Apelante da propriedade do reboque.

Por fim, com relação a baixa forçada do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) prevê, em seu art. 126, a obrigação de o proprietário requerê-lo quando irrecuperável no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, "in verbis":

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

A seu turno, a Resolução CONTRAN nº 11/1998, que dispõe acerca dos critérios para a baixa de registro de veículos, dispõe:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

(...)

Assim, não demonstrada nenhumas das hipóteses previstas nos incisos acima,
pelo contrário, com evidencia que continua o reboque em circulação, de rigor o indeferimento de sua baixa forçada.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a Apelada que
desvincule a Apelante da propriedade do reboque
de qualquer responsabilidade civil ou administrativa dele decorrente a partir do ano de 2009.

Considerando o baixo valor da causa (R$ 500,00) e que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da demanda, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixado na sentença.

Custas
ex lege.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria. É como voto.